Tribunal: TJDFT
Processo: 0714688-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714688-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA AMORIM DA SILVA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO C6 S.A., BANCO PAN S.A, BANCO SAFRA S A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO SA, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA AMORIM DA SILVA contra a decisão proferida pelo i. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos da ação de conhecimento, processo n.o 0713118-56.2025.8.07.0001, ajuizado contra ITAU UNIBANCO S.A., BANCO C6 S.A., BANCO PAN S.A, BANCO SAFRA S A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO SA, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, o fazendo nos seguintes termos (ID 229690346 da origem): “Cuida-se de ação de conhecimento proposta por ADRIANA AMORIM DA SILVA em desfavor de BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A e OUTROS, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que é servidora do Ministério do Planejamento e Orçamento e que em decorrência do desequilíbrio de sua vida financeira, utilizou os limites de cartão de crédito e firmou vários contratos de empréstimos com as requeridas e que os descontos mensais relativos à soma dos empréstimos perfazem a monta de R$ 5.693,34. Relata que os débitos relativos aos empréstimos avençados com os Requeridos consomem substancial parcela de sua remuneração, ultrapassando excessivamente o percentual permitido de 35% (trinta e cinco por cento), o que torna sua subsistência e dos demais membros de sua família impossível. Discorre sobre o direito aplicado ao caso e, ao final requer: a) O recebimento da inicial juntamente com os documentos já juntados anteriormente no ato de ingresso da ação; b) A concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, uma vez que a requerida está amparada na Lei 1.060/50, com as alterações promovidas pela Lei 13.105/2015, artigo 98 do Código de Processo Civil, conforme se verifica pela declaração de hipossuficiência e documentos anexados; c) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, que seja concedido o parcelamento das custas processuais ou a permissão para pagamento das mesmas ao final do processo, conforme faculta o art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil. d) A citação do requerido, para que, querendo, no prazo legal, apresente contestação, sob pena de revelia; e) A concessão, da tutela de urgência antecipada pretendida, sem a oitiva prévia da parte contrária consoante o disposto no artigo 300, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando que os descontos sejam reduzidos ao valor correspondente a 35% dos rendimentos líquidos da autora até o deslinde da ação para estabelecer o saldo devedor correto; f) No mérito requer a confirmação dos efeitos da tutela com o julgado procedente do feito; g) Reconhecimento da relação consumerista, com aplicação das normas pertinentes; h) A inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, inciso VIII do CDC; i) A devolução do seguro prestamista referente a todos os empréstimos realizados no contexto da ação; j) Requer provar o alegado por todos os meios de direito admitidos, inclusive pela oitiva das partes e testemunhas, perícias técnicas e contábeis apenas se for o caso, juntada de novos documentos e demais que se mostrarem necessárias para o deslinde do feito. É o que importa relatar. DECIDO. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que, a meu sentir, não se subsume à hipótese dos autos. A Lei 14.509/2022 alterou para 45% o percentual máximo de desconto em folha de pagamento para servidores públicos federais, sendo 35% destinados aos empréstimos consignados e 10% reservados para despesas com cartão de crédito e cartão consignado de benefício (5% para cada). Constatada a extrapolação da margem consignável para empréstimos na modalidade consignação em folha, faz-se necessária a readequação dos descontos para limitá-los ao percentual de 35% da remuneração bruta do devedor, abatidos apenas os descontos compulsórios. Ocorre que no caso dos autos a parte autora não juntou contratos celebrados com as instituições financeiros de modo a se verificar quanto da contratação dos referidos empréstimos. Ademais, levando em consideração as disposições da referida lei, os descontos em folha de pagamento parecem não avançar sobre a margem consignável. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO MÁXIMO DE 35%. INOBSERVÂNCIA. ADEQUAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. A Lei 14.509/2022 alterou para 45% o percentual máximo de desconto em folha de pagamento para servidores públicos federais, sendo 35% destinados aos empréstimos consignados e 10% reservados para despesas com cartão de crédito e cartão consignado de benefício (5% para cada). 4. Constatada a extrapolação da margem consignável para empréstimos na modalidade consignação em folha, faz-se necessária a readequação dos descontos para limitá-los ao percentual de 35% da remuneração bruta do devedor, abatidos apenas os descontos compulsórios. 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1884982, 07125983620248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no PJe: 8/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente em sua petição inicial, uma vez não preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Defiro a gratuidade de justiça a autora. Anote-se. Indefiro a tramitação do feito em segredo de justiça, uma vez que a matéria não se amolda àquelas indicadas no art. 189 do CPC. Há necessidade de emenda. Intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos os contratos de mútuos firmando com as partes requeridas afim de se verificar a data a contração dos mútuos, bem com a incidência de seguro prestamista.” Inconformada, a autora recorre. Alega a agravante que a manutenção dos descontos em percentual superior a 35% de seus rendimentos líquidos compromete sua subsistência, pois “os descontos efetuados em sua folha de pagamento ultrapassam o limite legalmente estabelecido” e que tal situação configura “um risco iminente e concreto de dano irreparável” à sua dignidade e de sua família. Sustenta, ainda, que a ausência de juntada dos contratos de empréstimo não poderia ser óbice à concessão da medida, pois “a própria legislação estabelece limites para os descontos, independentemente da existência formal dos contratos”. Requer, ao final, a concessão da tutela de urgência recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada e limitar os descontos mensais ao patamar de 35% da remuneração líquida da agravante. Pede ainda a inversão do ônus da prova. Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que, em tese, a questão enseja maior instrução probatória, sobretudo porque sequer há conhecimento acerca dos contratos de mútuo impugnados. Neste ponto, anoto que, em tese, a exigência de apresentação dos contratos não constitui óbice desarrazoado ao exercício do direito da parte autora, ressaltando-se que sequer há notícia de que tais documentos teriam sido solicitados as instituições financeiras e estas os teria recusado. Também não se pode olvidar que nos autos de origem fora juntado apenas um contracheque referente ao mês de junho de 2024, ou seja, desatualizado, o que, com a devida vênia, compromete uma análise adequada quanto a alegada abusividade dos descontos que estariam a comprometer a dignidade da agravante neste momento. De todo modo, impende observar que, nos termos da Lei no 14.509/22, que dispõe acerca da margem consignável dos servidores públicos federais, o total das consignações facultativas não poderá exceder 45% da remuneração mensal, sendo 5% reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas ou saque por meio de cartão de crédito e outros 5% para cartão consignado de benefício. Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas, ao examinar o contracheque da recorrente – de junho de 2024, ID 229130976 da origem, verifica-se que recebia salário bruto de R$ 12.259,19, sobre o qual incidiram descontos de IRPF (R$ 1.926,31) e de seguridade social (R$ 466,90), resultando em R$ 9.865,98. Logo, em tese, a margem consignável seria de R$ 4.439,69. Os empréstimos consignados/amortização de cartão de crédito no mês de junho de 2024 somaram R$ 4.830,92, todavia, deve ser observado que um destes descontos fora em parcela única (AMORT CARTAO CREDITO – BMG – de R$ 532,42), portanto, a interpretação que resta, ao menos nesta prelibação sumária, é que os descontos nos meses subsequentes foram de R$ 4.298,50, portanto, em tese, inferior ao limite da margem consignável de R$ 4.439,69. Por oportuno, ressalto que, no mês em comento, junho de 2024, a recorrente recebeu líquido R$ 4.868,96, portanto, cerca de três salários mínimos, de modo que preservado o mínimo existencial. Logo, ao menos nesta cognição sumária, não se vislumbra, de plano, flagrante ilegalidade apta a justificar a limitação dos descontos, liminarmente. Quanto à alegação de hipossuficiência e ao pedido de inversão do ônus da prova, trata-se de matéria que demanda análise mais aprofundada no curso do processo originário, a ser decidida em momento oportuno, conforme os elementos de prova produzidos nos autos. Isso posto, indefiro a liminar. Intimem-se os agravados, para que, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator